Tribunal: TJMT
Processo: 0011905-62.2009.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011905-62.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREI TEICHEIRA TURRA - CPF: 006.368.591-42 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA - EXTRAVIO DA MÍDIA DE REGISTRO DA AUDIÊNCIA – MATÉRIA FÁTICA – SENTENÇA ANULADA.

Deve ser anulada a sentença, para realização de nova audiência, no caso em que a mídia eletrônica na qual registrada a audiência de instrução não foi juntada aos autos, apresentada às partes, nem posteriormente localizada pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença que nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou o apelante em danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apela da sentença o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a atuação dos policiais se deram no estrito cumprimento do dever legal, e que não houve comprovação do dano moral vivenciado.

Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões ao id n. 164113402/164113404.

Ao id n. 164113419, foi convertido o julgamento em diligência para juntada das mídias da audiência de instrução realizada nos autos.

Foi certificado ao id n. 164113448, a impossibilidade da juntada da mídia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença que nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou o apelante em danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recebidos os autos neste gabinete em razão da convocação, foi determinada a conversão do julgamento em diligência a fim de que fosse trazido aos autos a mídia contendo a audiência de instrução realizada neste feito.

Em resposta, informou a escrivania:

"Certifico que demos buscas nos autos físicos originais, sem êxito, no sentido de localizar a mídia referente a realização, em 2014, da audiência de Instrução e Julgamento nos presentes autos, certifico ainda que demos buscas junto ao gabinete, e constatamos, que os servidores que compunham o quadro à época não são os mesmos, nem os equipamentos, inclusive teve, em 2015, um intervalo de mais ou menos quatro meses que foi designada, uma Juíza substituta para esta Vara Especializada de Fazenda Pública, quando trocou todo equipamento e quadro funcional, sendo impossível, localizar referida mídia, razão pela qual, encaminho os presentes autos conclusos.".

Evidencia-se, assim, falha na instrução do processo, devendo ser anulada a sentença, para que nova audiência seja realizada, uma vez que o caso envolve matéria fática.

O acesso à prova oral deve ser disponibilizado mediante juntada do arquivo digital no processo eletrônico, degravação, ou armazenamento em CD/DVD (disponibilizado às partes e posteriormente remetido a esta Corte). Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSS ACERCA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CAPTURADO POR CÂMERAS. DEGRAVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO PROCESSO APÓS A JUNTADA DO LAUDO. 1. Juntado o laudo pericial, não há como ser proferida sentença sem que antes seja facultado às partes se pronunciarem acerca do ato. 2.
Tratando-se de processo eletrônico, o acesso à prova oral colhida em audiência deve ser disponibilizado na internet ou, na impossibilidade, em mídia de armazenamento como CD/DVD ou ainda degravação nos autos.
3. Proferida a sentença sem que a Autarquia Previdenciária tenha sido intimada da apresentação do laudo pericial, fica configurado o cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio do contraditório, razão pela qual a sentença deve ser anulada e a instrução processual reaberta a fim de possibilitar a apresentação de quesitos complementares e manifestação sobre a perícia médica. (TRF4, APELREEX 0017948-25.2013.404.9999, QUINTA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, D.E. 22/09/2015)

Desse modo, d
eve ser anulada a sentença, para realização de nova audiência, no caso em que a mídia eletrônica na qual registrada a audiência de instrução não foi juntada aos autos, apresentada às partes, nem posteriormente localizada pelo juízo de origem.

Posto isso, diante da ausência da integra da instrução probatória,
anulo de ofício a sentença, e julgo prejudicada a apelação, determinando o retorno dos autos para nova instrução.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024